Tribunal: TJSP
Processo: 1055760-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r n. 116/03. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte bandeirante.

Recurso da Autora. Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas faixas mínimas prescritas pelo § 3o do artigo 85 do CPC/2015.

Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF.

Recurso do Município não provido.

Recurso da Autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 1055760-88.2019.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito do ISS recolhido nos últimos cinco anos. Município de São Paulo. Cessão de direito de uso da imagem e de direitos autorais. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso da

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito do ISS recolhido nos últimos cinco anos. Município de São Paulo. Cessão de direito de uso da imagem e de direitos autorais. Sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso da Municipalidade. Tributação incidente sobre contrato de licença de uso de imagem firmado pela autora, com anuência do artista. Cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz, marca e nome que não está sujeita à incidência do ISS, porque ausente previsão na Lei Complementar n. 116/03. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte bandeirante.

Recurso da Autora. Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas faixas mínimas prescritas pelo § 3o do artigo 85 do CPC/2015.

Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF.

Recurso do Município não provido.

Recurso da Autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055760-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado/apelante INVERNO
PRODUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e
negaram provimento ao recurso do Município. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 2/13
Voto n. 18311
Ano 2020
Apelação n. 1055760-88.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Município de São Paulo e Inverno Produções Ltda.
Apelados:
os mesmos
Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. repetição de indébito do ISS recolhido nos
últimos cinco anos. Município de São Paulo. Cessão de
direito de uso da imagem e de direitos autorais. Sentença
que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao
pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Recurso da Municipalidade. Tributação incidente sobre
contrato de licença de uso de imagem firmado pela autora,
com anuência do artista. Cessão dos direitos de exploração
comercial de uso da imagem, voz, marca e nome que não
está sujeita à incidência do ISS, porque ausente previsão na
Lei Complementar n. 116/03. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte bandeirante.
Recurso da Autora. Fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais nas faixas mínimas prescritas pelo § 3o do
artigo 85 do CPC/2015.
Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que
deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública
utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a
Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente
após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no
mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto
credora e somente a partir do trânsito em julgado da
condenação. Não incidência de juros moratórios desde a
expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o
seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do
STF.
Recurso do Município não provido.
Recurso da Autora provido.
I Relatório
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 3/13
1527/1534 e 1664) que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
repetição de indébito promovida por Inverno Produções Ltda. em desfavor do
Município de São Paulo, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade
da cobrança de ISS (cessão do direito de uso da imagem e cessão de direitos autorais)
e determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos na forma
ali especificada. Pela sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas
processuais e da verba honorária fixada em três mil reais, por equidade.
Em seu apelo, o Município alega resumidamente que segundo o
entendimento do STF, o conceito de serviço não se confunde com obrigação de fazer (RE
651703), e como decidido na Rcl 8.623, a Súmula Vinculante 31 não se aplica aos
casos de cessão onerosa de direitos. Ademais, sustenta que a cessão e negociação do
direito de imagem seria uma forma de remunerar a obrigação de fazer
consubstanciada no trabalho do artista, o qual deve ser considerado serviço.
Alternativamente, pede o desacolhimento do pedido repetitório porque ausente
autorização de terceiros. Nestes termos, requer seja provido o recurso (p.
1645/1653).
A autora apresentou contrarrazões a p. 1668/1683, bem como o
apelo de p. 1706/1713 visando a reforma da r. sentença tão somente para que os
honorários advocatícios sejam fixados com base nos critérios objetivos para a
condenação da Fazenda Pública (art. 85, § 3o, do CPC/2015), no percentual de dez
por cento do proveito econômico obtido.
O Município apresentou contrarrazões a 1723/1726.
Os recursos são tempestivos, estando devidamente preparado o
da autora1. Contrarrazões igualmente tempestivas.
O julgamento foi convertido em diligência para a vinda de
tradução juramentada dos contratos indicados a p. 1733/1734. A determinação foi
cumprida a p. 1737/1896, e submetida ao contraditório (p. 1899/1900).
1 Recolhimento equivalente a 4% (quatro por cento) sobre o proveito econômico pleiteado no apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 4/13
II Fundamentação
Primeiramente, considerando o quanto exposto pela Autora a p.
1737/1739, impõe-se deixar expressamente registrado que os contratos que não
dizem respeito a valores recebidos pela Autora a título de cessão do direito de uso da
imagem e cessão de direitos autorais, a exemplo dos juntados às páginas 86, 196/201,
416/417, 418/424, 425/427, 937/941 332/341; 439/448; 640/649; 843/852,
912/921, 937/941 e 994/998, além dos contratos de p. 342/354; 355/367; e
880/896 que se referem a intermediação (agenciamento) conforme esclarecido no
item 10 , não estão abrangidos pelos efeitos da r. sentença. Assim, os tributos
recolhidos a título de intermediação, a exemplo da NF2 de p. 1462, são devidos e
não devem integrar os valores a serem restituídos .
Feito o necessário registro, passa-se à análise do mérito.
O recurso do Municipio não comporta provimento. Já o
recurso da Autora comporta acolhida.
A controvérsia dos autos consiste em estabelecer se o objeto dos
contratos firmados pela empresa autora Inverno Produções Ltda.3 atrai a incidência
do imposto municipal, ou não se sujeita ao recolhimento do ISS por ausência de
previsão na lista de serviços anexa à LC 116/2003.
Segundo a autora, a cobrança de ISS sobre os valores recebidos a
título de cessão de direito de uso da imagem e cessão de direitos autorais se mostra indevida.
Pois bem.
Nos termos do artigo 156, III, da Constituição Federal, compete
aos Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em
2 Código de serviço 6173 = Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de
propriedade industrial (inclusive marcas e patentes), artística ou literária. https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/instruo_normativa_sf- surem_ano_2011_n__08_anexo_1_atualizada_at_in_23-17_1545234368.xls
3 Constituída em outubro de 2013 como Fábio Porchat de Assis Produções Ltda.,
denominação social alterada em julho de 2015 para Inverno Produções Ltda. cf. p.
1775/1896

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 5/13
lei complementar.
Consigne-se que o fato gerador do ISS é a prestação de serviços,
por pessoa física ou jurídica, previsto em lei complementar e na lei do respectivo
município, desde que tal atividade não configure, por si só, fato gerador de imposto
de competência da União ou dos Estados.
Deve o ente público, quando do lançamento de tributos, ater-se
aos princípios da legalidade e da taxatividade, tributando apenas os serviços previstos
em legislação pertinente.
No caso, o contrato social indica que a sociedade autora, desde a
sua constituição, tem por objeto social a “produção de filmes para cinema e televisão, roteiro,
direção, produção executiva, pré-produção de vídeo, criação de conteúdo, captação de imagens,
produção de vídeos institucionais e culturais, produção de making off, captação de áudio, gravação e
reprodução de vídeo, apresentação e criação de programas de televisão, captação e realização de
projetos culturais, produção teatral, atividade de ator, apresentação de shows e eventos, presença e
cessão de imagem, criação de peças teatrais e locação de equipamentos cinematográficos [...]
(cláusula quarta, p. 1777/1778).
O contrato firmado com a Associação Brasileira de Shopping
Centers Abrasce (p. 37/46), no qual o artista Fábio Porchat de Assis figura como
anuente, envolve a cessão de direito de uso de imagem, nome e som de voz,
atividade que não se subsume no conceito de prestação de serviço para fins
de incidência do ISS como pretende o município.
Isto porque, consoante se extrai do objeto do contrato (p. 37), há
mera transferência a terceiro dos atributos da personalidade do artista (imagem), para
fins de exploração comercial.
Ademais, oportuno ressaltar que o Colendo Órgão Especial deste
Tribunal, em hipótese similar, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de
ISS na cessão do direito de uso de marcas, previsto no item 3.2 da lista de serviços
anexa à Lei 13.701/03, da Municipalidade de São Paulo e na LC 116/03:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 6/13
“Arguição de inconstitucionalidade - Definição de serviço
constante de listas anexas às L. C. ns. 116/03 e 13.701/03 que
prevêem incidência de ISS na cessão do direito de uso de marcas
- Fato que não configura prestação de serviço - Ofensa aos
artigos 154,1, e 156, II, CF - Incidente julgado procedente”.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0015571-31.2011.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Vianna; Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/05/2011; Data de Registro: 17/05/2011)
Ora, não pode o Administrador Público usar a analogia para
ampliar o rol da lista de serviços anexa à LC 116/2003. Há que se observar, ainda,
que “A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias” (art. 110 do CTN).
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a cessão de
direitos autorais não está sujeita à incidência do ISS, porque não contemplada
referida atividade na lista anexa à Lei Complementar n. 116/03. Nesse sentido,
confira-se:
“Tributário. Imposto. Incidência do ISS. Decisão do Tribunal de
origem em consonância com a jurisprudência do STJ.
I - A jurisprudência do STJ afastou a incidência do ISS sobre a
cessão de direitos autorais e sobre a chamada produção de fitas
e filmes, ainda que sob encomenda. Neste sentido: REsp
1.183.210/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 20.2.2013;
REsp 1.308.628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 2.8.2012.
II - O Tribunal de origem em consonância com entendimento
firmando por esta Corte Superior afastou a incidência do ISS
somente em relação aos serviços de cessão de direitos autorais.
Consignou, ainda, que o recorrente estaria livre para tributar
eventuais outras atividades da apelada que se constituam em
hipótese de incidência de ISS.
III - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1190871/SP,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
17/05/2018, DJe 28/05/2018) destaques não originais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 7/13
E ainda:
“Tributário. Recurso Especial. Imposto sobre serviços de
qualquer natureza - ISSQN. Cessão de direito autoral. Não
incidência.
Ausência de previsão legal. Recurso Especial conhecido e não
provido.
1. "O exame de qualquer texto de lei complementar em matéria
tributária há de ser efetuado de acordo com as regras
constitucionais de competência. É o que ocorre com o Decreto-
lei n. 406/68 (com a redação dada pela Lei Complementar n.
56/87) e com a Lei Complementar n. 116/2003, do mesmo modo,
com as legislações municipais, cujos termos só podem ser
compreendidos se considerada a totalidade sistêmica de
ordenamento,
respeitando-se
os
limites
impostos
pela
Constituição à disciplina do ISS" (Paulo de Barros Carvalho.
Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008,
p. 682/683).
2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN não
incide sobre a cessão de direito autoral, porquanto não se trata
de hipótese contemplada na lista anexa à Lei Complementar
116/03.
3. A interpretação extensiva é admitida pela jurisprudência
quando a lei complementar preconiza a hipótese de incidência
do
ISS
sobre
serviços
congêneres,
correlatos,
àqueles
expressamente previstos na lista anexa, independentemente da
denominação dada pelo contribuinte. Se o serviço prestado, não
se encontra ali contemplado, não constitui fato gerador do
tributo e, por conseguinte, não há falar em interpretação
extensiva. É natureza do serviço prestado que determina a
incidência do tributo.
4. O direito de uso, em sua acepção ampla, tem sua disciplina no
Código Civil, regime jurídico absolutamente distinto. Não se
confunde com o direito autoral, regulado por lei específica, qual
seja, a Lei 9.610/98. Inexiste correlação entre ambos. Nesse
contexto, não há falar que a cessão de direito autoral é
congênere à de direito de uso, hábil a constituir fato gerador do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
5. A tentativa de aproximar a cessão de direitos autorais da
locação de bem móvel, a fim de viabilizar a tributação, além de
incabível pelas mesmas razões expostas em relação ao direito de
uso, é absolutamente despropositada, tendo em vista a não
incidência do ISSQN na hipótese, nos termos do enunciado da
Súmula Vinculante 31/STF, que dispõe: "É inconstitucional a
incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISS sobre operações de locação de bens móveis".
6. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 8/13
1183210/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, julgado em 07/02/2013, DJe 20/02/2013)
destaques
não originais
Consequentemente, pacífico o entendimento das Câmaras
especializadas em tributos municipais deste Tribunal de Justiça no sentido de que a
atividade desenvolvida pela Autora não se configura em prestação de serviço. Confira-
se:
“Apelação. Embargos à execução fiscal. Imposto sobre serviços
de qualquer natureza. Exercício de 2012. Alegação de não
incidência sobre receitas provenientes de cessão do direito de
exploração de uso de imagem, som, voz e apelido. Procedência.
Precedentes desta corte. Sentença mantida. Recurso denegado”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006344-79.2019.8.26.0562;
Relator
(a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 04/09/2020)
“Apelação Embargos à execução fiscal ISSQN Cessão de
direito de uso de imagem de atleta de futebol
Sentença de
acolhimento em virtude da consumação da prescrição
intercorrente e da não sujeição da atividade ao ISSQN Pleito
de reforma da sentença Cabimento em parte [...] Exigibilidade
do crédito tributário
Atividade em questão (cessão de direito
de uso de imagem e voz de atleta) que não constitui prestação
de um serviço, pois não envolve um "fazer" Impossibilidade
de incidência de ISSQN
Precedentes
Sentença reformada
em parte
Apelação provida em parte, apenas para afastar o
reconhecimento da prescrição intercorrente, mantendo a
inexigibilidade do crédito e a extinção da execução fiscal”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017949-83.2018.8.26.0068;
Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)
“Tributário - Apelação
Ação declaratória c.c. repetição de
indébito ISS - Município de Sorocaba. Sentença que julgou
procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.
Incidência do ISS
O fato gerador do ISS é a prestação de
serviço, mas essa prestação tem que ser derivada da obrigação
de fazer, ou seja, ato ou efeito de prestar o serviço que resulta na
produção de um bem econômico de natureza imaterial - Cessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 9/13
do direito de imagem - Contratos cujo cerne é a cessão de
direitos e não serviços, sendo inconstitucional a incidência de
ISS nesse tipo de relação, como já decidiu o E. Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em caso análogo
- Precedentes desta C. Câmara Sentença mantida nesse ponto.
[...] Sentença reformada em parte
Recurso parcialmente
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1018672-18.2019.8.26.0602;
Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
c.c. repetição de indébito
ISS - Exercícios de 2014 a 2019 -
Município de São Paulo
Procedência em primeiro grau -
Cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem,
voz e apelidos que não se configura em prestação de serviço -
Obrigação que se configura em dar e não de fazer - Precedentes
desta C. Corte [...] Sentença mantida - Recursos, oficial e
voluntário da contribuinte não conhecidos, improvido o apelo
municipal”.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1036223-09.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Silva
Russo;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
“Apelação- Ação Declaratória cumulada com Repetição de
Indébito - ISS
Tributação pelo Município de São Paulo dos
contratos de licença de uso da imagem de jogador de futebol
firmados pela autora - Enquadramento do serviço pelo fisco no
subitem 10.03 (Agenciamento, corretagem ou intermediação de
direitos de propriedade industrial, artística ou literária) Cessão
dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e
apelidos que não se configura em prestação de serviço

Obrigação que se configura em dar e não de fazer
[...]
Sentença mantida
Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação
Cível 1066457-71.2019.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro:
21/07/2020)
“Apelação - Ação Ordinária - ISSQN
Demanda visando à
declaração de inexigibilidade do ISSQN, bem como ao
ressarcimento das quantias pagas a tais títulos sobre contratos
de licença de uso da imagem de jogador de futebol firmados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 10/13
pelas autoras - Cabimento
Cessão de uso de imagem, voz e
apelido do atleta de futebol- Obrigação que não consiste em
prestação de serviços
Subsistência da r. decisão impugnada,
com ligeiro reparo ex officio, quanto aos juros de mora e
correção monetária (Tema 810 do C. STF e Tema 905, do C. STJ)
Recurso desprovido, com observação”. (TJSP; Apelação Cível
1012741-26.2019.8.26.0152; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020)
Assim, correto o reconhecimento da inexistência de relação
jurídica entre as partes, e na esteira do que concluiu o juízo a quo, cabível a repetição
de indébito, eis que as Notas Fiscais juntadas a p. 1403/1469 comprovam o
recolhimento do ISS pela própria autora à Municipalidade de São Paulo, o que torna
sem pertinência o comando do art. 166 do CTN.
A restituição deverá se limitar às atividades correlatas à cessão de
uso de imagem, a exemplo da Nota Fiscal de p. 1403 (código de serviço4 08842 =
serviços de artistas, atletas, modelos e manequins) e também da Nota Fiscal de p.
1420 (código de serviço 6793 = fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem,
dublagem, mixagem e congêneres), tudo a ser apurado em sede de liquidação de
sentença com o auxílio de perícia contábil, se o caso, já que a tabela de códigos de
serviços
disponível
no
endereço
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/fi
nancas/legislacao/IN-SF-Surem-08-2011-Anexo-1.pdf não elenca o código 9628
(NF p. 1417), código 9881 (NF p. 1419), código 9768 (p. 1420), código 9877 (p.
1424), etc.
Quanto à atualização monetária, diante do que foi decidido pelo
C. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810), a
Fazenda Pública deverá observar o mesmo índice que impõe aos devedores dos seus
impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o termo inicial de
incidência.
4 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/instruo_normativa_sf-
surem_ano_2011_n__08_anexo_1_atualizada_at_in_23-17_1545234368.xls

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 11/13
No que pertine aos juros moratórios, que somente são devidos
após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de
conhecimento do processo, observo que o C. STF, ao julgar a ADI 4.357,
reconheceu a inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da caderneta de
poupança em matéria tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da isonomia
observado quando da fixação da atualização monetária, os juros devem ser calculados
no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora, que, em regra,
é de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local em sentido
diverso.
Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do
crédito. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até
o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do
STF). Por outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da
requisição ou do precatório” (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do
STF, RE 579.431, sessão de 19/04/2017).
No que tange à fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, razão assiste à Autora recorrente, pois o valor arbitrado pela r.
sentença a título de honorários advocatícios (R$ 3.000,00) efetivamente não atende
ao comando legal inserto no artigo 85, §§ 3o e 4o, do CPC/2015.
Isso porque, para as causas em que a Fazenda Pública é parte,
assim dispõe o art. 85, §§ 3o e 4o do CPC/2015:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I
a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 12/13
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000
(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000
(cem mil) salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados
desde logo, quando for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando
liquidado o julgado;
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em
honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando
prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da
decisão de liquidação.
Portanto, considerando se tratar de sentença ilíquida, os
honorários sucumbenciais devem ser fixados na forma do art. 85, § 3o e seus incisos,
observado o valor correspondente a cada faixa, e sopesando o grau de zelo do
profissional, a complexidade da causa, o lugar da prestação do serviço, bem como o
trabalho desenvolvido nos autos pelos patronos da Autora, conclui-se que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido em
cada faixa, sobre o valor a ser apurado.
Por fim, cumpre ressaltar que a fixação de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1055760-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18311 - 13/13
advocatícios por equidade só é admitida nas hipóteses do § 8o do art. 85 do CPC
(causa de valor inestimável ou irrisório) ou nas hipóteses excepcionais, aqui não
verificadas, que determinam a sobreposição da Norma-Princípio da Razoabilidade
sobre a Norma-Regra do art. 85 antes referido.
No mais, ante o desprovimento do recurso da municipalidade e o
provimento do recurso da autora, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda
ficam majorados em 1% sobre cada faixa inicial (totalizando, para fins de exemplo
11% sobre o valor do proveito econômico até duzentos salários mínimos).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da
Municipalidade e dá-se provimento ao recurso da Autora, nos termos do v.
Acórdão.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)